Tribunal: TJES
Processo: 5001279-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: SILMAR DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CONSENTIMENTO CONJUGAL. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samar Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência pleiteada por Silmar Dias dos Santos, suspendendo ordem de reintegração de posse no bojo da ação de resolução contratual nº 5002185-65.2022.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da lide se enquadra como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90; (ii) estabelecer se há nulidade relativa no contrato de promessa de compra e venda firmado sem o consentimento conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos evidencia que o imóvel constitui residência da entidade familiar, comprovada mediante comprovantes de despesas com serviços básicos e indicação do endereço em juízo.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 não exige a prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando comprovar seu uso como residência.

Incumbe ao credor demonstrar a descaracterização do bem de família, não podendo se exigir da entidade familiar a prova negativa da inexistência de outros bens imóveis.

Não apresentados elementos capazes de descaracterizar o bem como residência da família, mantém-se a proteção da impenhorabilidade.

A ausência de consentimento conjugal em contrato de promessa de compra e venda envolvendo imóvel residencial configura nulidade relativa, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

A configuração do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, prescinde da prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando sua utilização como moradia da entidade familiar.

Cabe ao credor a demonstração da descaracterização do bem de família, caso pretenda afastar a proteção legal.

A ausência de consentimento conjugal em contrato que envolva imóvel residencial implica nulidade relativa do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do art. 1º, parágrafo único do art. 1º, caput do art. 5º, parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.009/90; inciso I do art. 1.647 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016; REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo Interno Prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia reside em determinar se o imóvel em questão se enquadra como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é norma de ordem pública e de cunho social, que deve ser conhecida pelo juiz a qualquer momento, nos termos da Lei n.º 8.009/90:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

[...]

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

In casu
, da análise do caderno processual, verifica-se que o bem objeto de discussão constitui o imóvel residencial da família, consoante se extrai dos comprovantes de despesas com serviços básicos de água e esgoto (Id. 53862449), que demonstram a utilização cotidiana da edificação, bem como pelo fato de ter sido o endereço declinado pelo agravado em juízo (Id. 53862430).

A propósito, de acordo com o entendimento pretoriano,
“não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.”
(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016), bastando a prova de que é utilizado como residência pela família.

Além disso, é igualmente assente que
“[...] provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
.”
(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

Dessa forma, cabe àquele que invoca a impenhorabilidade do bem de família demonstrar que o imóvel é utilizado como residência da família, cabendo ao credor a descaracterização, com a realização de prova em sentido contrário, inclusive com a apresentação ou pedido de pesquisas em registros imobiliários.

Nesse sentido decidira o Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES.IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5º DA LEI 8.009/1990.
1. Embargos à execução distribuídos em 04/12/2006, dos quais foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/08/2013. 2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem de família. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal violado. 4.
A regra inserta no art. 5º da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar.
5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite, porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos pela norma. 6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)

Sendo assim, não apresentados pela agravante elementos que descaracterizem o bem de família, deve prevalecer a proteção legal que lhe é conferida, tal como assentara a decisão impugnada.

Ademais disso, há indícios de nulidade relativa do contrato entabulado entre as partes, diante da falta de consentimento conjugal, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial do dia 01.07.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões